Tribunal: TJDFT
Processo: 0736618-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. DISTRIBUIÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA.
1. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
2. O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que “[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual.”
3. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada.
4. O período que embasa o pedido de liquidação de sentença deve se limitar à data em que houve a supressão do benefício (janeiro de 1996) e a data em que o MS no 7.253/97 foi distribuído (27/4/1997).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.